Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CPP. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES POR VIOLAÇÃO AOS ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE N. 11/STF E ARTIGO 213 DO CPP E INOVAÇÃO DE TESE EM RÉPLICA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença em que a ré foi condenada por homicídio privilegiado (art. 121, § 1o, do Código Penal), por ter matado o ex-companheiro.
II. Questão em discussão
2. 2. Há quatro questões em discussão: (i) existência de nulidade na apresentação da ré algemada perante os jurados; (ii) caracterização de nulidade do julgamento em razão do depoimento da mãe da vítima contemplar falas de desapreço pessoal contra a ré; (iii) determinar se houve inovação indevida na tese acusatória durante a réplica do Ministério Público e se essa situação configura nulidade; (iv) avaliar o cabimento do aumento da pena em razão das circunstâncias e consequências do crime e a adequação da fração da minorante.
III. Razões de decidir
3. 3. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição – súmula 713 do Supremo Tribunal Federal.
4. 4. Embora a ré tenha sido apresentada algemada aos jurados, o instrumento foi retirado durante o julgamento, em conformidade com a Súmula Vinculante no 11 do STF.
5. 5. Para caracterização de nulidade por violação ao artigo 213 do CPP, é necessária demonstração de prejuízo, nos termos do artigo 563 do CPP.
6. 6. A denúncia com narrativa do dolo homicida abrange tanto o dolo direto quanto o eventual.
7. 7. As circunstâncias do crime são negativas em razão de o homicídio ter ocorrido na residência do casal enquanto o filho de ambos, criança, estava no local e presenciou a vítima desfalecida sendo socorrida pela ré.
8. 8. As consequências do crime são negativas em razão de a ré ter matado o ex-companheiro, deixando o filho de ambos em desamparo.
9. 9. A fração de 1/3 para a minorante do homicídio privilegiado é adequada, considerando-se a intensidade do domínio da violenta emoção e da provocação da vítima, pois, de acordo com a prova oral colhida, a ré sofria violência doméstica e, conforme o lado pericial, foi agredida pela vítima no dia do fato.
IV. Dispositivo e tese
8. 10. Recurso da defesa não provido e do Ministério Público parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A retirada das algemas tão logo a ré é apresentada ao juiz não configura nulidade por violação ao Enunciado de Súmula Vinculante n. 11/STF; 2. Falas pessoais de testemunha informante, desde que não causem prejuízo concreto, não caracterizam nulidade por violação ao artigo 213 do CPP; 3. A imputação de dolo eventual em réplica no homicídio não inova a acusação quando o dolo homicida é amplamente descrito na denúncia; 4. A presença de filho menor da vítima no local do crime e a orfandade podem configurar circunstâncias judiciais negativas a depender do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, arts. 18, 33, § 2o, e 121, § 1o; CPP, arts. 213, 383, 593, III, e 563.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 11; STF, ARE 1280954 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, publicado no DJe em 10/01/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.625.666/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/9/2023 STJ, AgRg no AREsp 986.833/PE, Rela. Mina: Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, publicado no DJe: 28/04/2017; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.502.934/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; TJDFT, ApCrim 0732315-30.2021.8.07.0003, Rela. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, publicado no PJe 13/05/2024; TJDFT, ApCrim 0701042-14.2023.8.07.0019, Rela. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, Terceira Turma Criminal, publicado no PJe 15/10/2024; TJDFT, ApCrim n. 0707663-37.2021.8.07.0006, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, publicado no PJe 06/05/2024; TJDFT, ApCrim 0002042-35.2009.8.07.0002, Rela. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, publicado no PJe 10/02/2023.